Tribunal: TJES
Processo: 0002415-65.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002415-65.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIM ANSELMO RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002415-65.2016.8.08.0011

APELANTES: FRANKLIM ANSELMO RIBEIRO, WERLEM CRUZ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
INEPCIA DA DENÚNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1.“Diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, restam superados os argumentos para eventual rejeição da denúncia, notadamente diante de condenação mantida em sede de apelação criminal.” (AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. É de “competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 5. Recurso conhecidos e improvidos”. (TJES; APCr 0003768-18.2019.8.08.0050; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2022; DJES 28/07/2022).

5
.
Recurso
s

im
provi
d
o
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002415-65.2016.8.08.0011

APELANTES: FRANKLIM ANSELMO RIBEIRO, WERLEM CRUZ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
FRANKLIN ANSELMO RIBEIRO e WERLEM CRUZ DA SILVA,

em face da r. Sentença (00024156520168080011 – vol. 002.pdf, pp. 109/114), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, imputando a FRANKLIN ANSELMO RIBEIRO a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa; e a WERLEM CRUZ DA SILVA a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa.

Nas razões recursais (00024156520168080011 – vol. 002.pdf, pp. 143/153), Franklin Anselmo Ribeiro busca a sua absolvição por ausência de provas de que concorreu para a prática do crime (art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal), ou a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Paralelamente, a defesa de Werlem Cruz da Silva apresenta suas razões recursais (00024156520168080011 – vol. 002.pdf, pp. 165/179), requerendo a reforma da sentença por ausência de provas para a condenação (art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia quanto às causas de aumento de pena, previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06. Por fim, almeja a isenção do pagamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do recorrente.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 20/02/2016, por volta das 22h02min, na Rua Maria Emília Ribeiro Lesqueves, Bairro Coramara, os apelantes foram presos em flagrante, no interior de uma residência, tendo em depósito, 270 (duzentos e setenta) pedras de crack, um tablete pesando 503,5g (quinhentos e três gramas e meio) de crack, bem como 07 (sete) unidades de maconha pesando aproximadamente 528g (quinhentos e vinte e oito gramas), com intuito de comercializá-los, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, foi encontrada em cima de um sofá, na sala, uma pistola calibre 380, marca Taurus, municiada com onze (onze) projéteis intactos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Salienta-se que durante a prisão em flagrante, o menor Hugo Barbosa Marques também foi apreendido, sendo relatado que foi chamado pelo apelante Werlem Cruz da Silva para “endolar” as drogas.

Acrescenta-se, por fim, que durante a operação outros três indivíduos conseguiram se evadir, havendo troca de tiros com a polícia militar.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com as causas de aumento de pena de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto à inépcia da denúncia, entendo que não assiste razão ao recorrente Werlem.

Conforme se pode observar da inicial acusatória, houve a exposição minuciosa dos fatos, com a descrição das circunstâncias.

Ademais, como já se posicionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, restam superados os argumentos para eventual rejeição da denúncia, notadamente diante de condenação mantida em sede de apelação criminal.” (AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

Prossigo.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Laudo Pericial da Droga, além dos depoimentos colhidos em juízo.

Durante audiência de instrução e julgamento, os apelantes negaram a prática dos crimes que lhes foram imputados.

Contudo, os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia.

O Sgt. PM Jarley de Oliveira, declarou:

“(...) nós recebemos informações, via CIODES, falando que nessa casa, que já era de conhecimento nosso que tinha traficância no local, que haveriam lá pessoas reunidas que estariam além do tráfico, estariam endolando entorpecentes (...) prosseguimos ao local, fizemos uma campana (...) várias pessoas correram da casa, houve troca de tiro (...) os policiais fizeram buscas na residência e foi encontrado farta quantidade de entorpecentes e armas (...) não sei se foi encontrado no corpo deles, mas a droga foi encontrada na casa junto com eles (...) o Franklin foi abordado saindo dessa casa pelo pessoal que veio na frente (...) na verdade, o Franklin Anselmo mentiu pra guarnição, ele não deu o nome dele certo, na Delegacia que foi descoberto que era ele, Franklin Anselmo, conhecido pela polícia 'alargamente' pelo tráfico de drogas em Cachoeiro e Municípios vizinhos, isso é de comum conhecimento da polícia (...)”(mídia em anexo).

No mesmo sentido é o depoimento do Sgt. PM Jacyendy Prates Vanini, afirmou:

“(...) nós recebemos a informação, via CIODES, de que na casa os indivíduos estariam 'endolando' entorpecentes. O local já era conhecido pela equipe (...) conseguimos realizar um cerco (...) quando eles perceberam aproximação pela frente, eles começaram a se evadir pelos fundos (...) eles efetuaram disparos, nós efetuamos também (...) visualizamos várias pedras de crack no chão e no interior da residência. Momento em que entramos, localizamos arma e droga (...) Na época, as maiores informações eram sobre o Franklin (...)”
(mídia em anexo).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Paralelamente, acrescenta-se o depoimento do menor, Hugo Barbosa Marques, ouvido em sede policial, no qual contou:

“(...) que na presente data no final da tarde encontrou um amigo chamado Werlem; que o Werlem chamou o declarante para ajudá-lo a endolar crack e maconha em uma casa localizada na Grota, bairro Coramara; (...) que começou a vender o crack do Werlem, depois começou a comprar, endolar e vender; (...) que o declarante afirma que conhece o Franklin há cerca de 01 ano; que o declarante já foi preso na casa do Franklin e apreendido por tráfico de drogas”.

Destaco, ainda, que há diversas contradições nos depoimentos dos apelantes e do menor, bem como há mudança da narrativa quando prestam depoimento em juízo, descredibilizando, desta forma, a veracidade pretendida.

Ademais, cabe salientar que, no momento da abordagem, o apelante Franklin Anselmo apresentou nome falso, na tentativa de ludibriar a atuação policial.

Assim, diante das inconsistências no depoimento dos apelantes, bem como na harmonia dos depoimentos dos policiais militares, e as circunstâncias da apreensão, entendo que resta devidamente comprovado que os recorrentes realizavam o tráfico de drogas, naquele momento.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, tendo em depósito.

Ademais, as circunstâncias da apreensão (grande quantidade e variedade de drogas dentro de casa, de arma de fogo, bem como fuga de diversas pessoas que se encostravam no interior da residência no momento da abordagem)
demonstram a traficância
.

Evidencio, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, no que concerne à alegação de ausência de provas quanto à ocorrência das qualificadoras do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, destaca-se que foi apreendida no sofá da residência em que os apelantes estavam 01 (uma) pistola, calibre .380, com número não aparente, carregada com 11 (onze) munições, em perfeito estado de funcionamento, tudo conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material n° 5.595/2016, bem como há a prova da menoridade do adolescente Hugo Barbosa Marques (00024156520168080011 – vol. 002.pdf, p. 33).

Portanto, entendo correta a condenação dos apelantes no art. 33, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Por fim, quanto à pretensão de isenção da pena de multa aduzida por Werlem, saliento posicionamento deste Egrégio Tribunal Estadual de que é de “competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 5. Recurso conhecidos e improvidos”. (TJES; APCr 0003768-18.2019.8.08.0050; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2022; DJES 28/07/2022).

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)